Tribunal: TJDFT
Processo: 0728018-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. FORMA DE ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM E ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença que homologou os cálculos da contadoria referente ao crédito incontroverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a metodologia de cálculo determinada para atualização do débito em fase de cumprimento de sentença, especificamente quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da vigência da EC 113/2021 (9/12/2021), a taxa SELIC deve incidir uma única vez sobre o montante consolidado até novembro/2021, funcionando como único fator de atualização do débito, englobando tanto correção monetária quanto juros.
4. A metodologia determinada não configura anatocismo ou bis in idem, tendo em vista que a SELIC não incide sobre o valor originário da dívida, mas sobre o montante consolidado após a aplicação dos índices legalmente previstos durante o período anterior à vigência da EC 113/2021.
5. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado está em conformidade com o art. 3o da EC 113/2021, que determina sua aplicação "uma única vez" para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, sem que a aplicação do referido parâmetro configure anatocismo ou bis in idem.

_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão 1891683, AGI 0722169-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 11/07/2024.